Tribunal: TJMT
Processo: 1017760-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017760-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 878.575.021-20 (AGRAVADO), KARLA DUARTE VIEIRA - CPF: 815.181.531-00 (AGRAVADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação de rescisão parcial de termo de compromisso extrajudicial - DECISÃO deferiu INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ausencia de elementos que demostrem a hipossuficiência - decisão reformada – recurso provido.

Inexistente a efetiva demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Observe-se, por outro lado, que não há necessidade que disponham os agravantes de amplo conhecimento sobre a matemática financeira aplicada pelo banco, basta que tenham condições de apresentar um cálculo que melhor represente a defesa de sua pretensão. Ou seja, não se identifica a vulnerabilidade técnica dos agravantes -, deixando eles, por outro lado, de apontar quais circunstâncias, em concreto, serviriam para demonstrá-la e que recomendariam a concessão da facilitação do direito, pela inversão do ônus probatório.

Cumpre acrescentar que também não há indícios de hipossuficiência financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1000561-71.2018.8.11.0041 – Ação de Rescisão Parcial de Termo de Compromisso Extrajudicial – deferiu a inversão do ônus da prova, com fulcro no art.6o, VIII, do CDC.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que o pedido de inversão do ônus da prova não deve prosperar tendo em vista que não atende aos requisitos indispensáveis a sua concessão.

Alega que em nenhum momento os Agravados alegaram dificuldade na produção de provas, ou ainda, que somente a ré tinha condições de trazer aos autos.

Que a decisão do juízo estaria sem equívocos, se os autores tivessem indicado as dificuldades na produção das provas; que não basta indicar o que se quer, também é necessário indicar porque se quer, e este requisito não foi cumprido pelos autores, deixando de atender o requisito descrito no art.319,III do CPC.

Ainda, que conforme se constata claramente no conteúdo das matriculas dos imóveis, as operações liquidadas com as dações em Pagamento foram operações concedidas mediante Desconto de Recebíveis (Descontos de Títulos) capital de giro, onde os tomadores eram as empresas dos autores, estas não foram as destinatárias finais do crédito pois eles, os créditos, destinaram a formação de riquezas, aquisição de matéria prima etc., portanto não é aplicável o art. 6o, inciso VIII do CDC.

Assevera que, com a inversão do ônus da prova, houve também ofensa ao §1o, do art. 373 do CPC, haja vista que cabe aos autores produzir provas que embasem seu direito, e em havendo dificuldade da produção das mesmas, deveriam informar o juízo sobre tais fato, indicando motivos e pertinência da produção, e mais motivos da dificuldade de sua produção, para a partir daí, o juiz decidisse ou não pela distribuição da prova.

Que os autores possuem acesso aos documentos, tanto que juntaram aqueles que entenderam pertinentes.

Defende o não cabimento da inversão o ônus da prova, sob o argumento de que referida inversão só é aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência da parte, o que no presente caso não se configura, pois a documentação juntada nos autos foram lavradas em cartório, podendo os Agravantes arrolarem como testemunhas as cartorárias tanto do cartório do 7o oficio quanto do Cartório de Chapada dos Guimarães.

Ainda, que não é aplicado ao presente caso

pois as operações de crédito, objeto da lide destinaram à Capital de Giro das

empresas dos agravados, não sendo destinadas ao consumo final dos mesmos.

Que, com o equívoco da decisão hora atacada, o peso total recai injustamente para a cooperativa ré, pois terá que provar fatos que está fora de sua capacidade. O instituto da inversão do ônus da prova ao ser concedido, deve preceder de informação e pedido específico e claro por parte do requerente, onde devem demonstrar a impossibilidade destes fazê-lo, fato este inocorrente na petição inicial.

Sustentam o não preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da inversão do ônus da prova.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer o recebimento, a concessão do efeito suspensivo, garantindo a segurança jurídica até o julgamento final do processo.

Ao final, reque o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão de primeira instância, para que: a) Seja AFASTADA a inversão do ônus da prova deferida na decisão agravada em favor da Agravada, e afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois não estamos diante de uma relação de consumo; b) Atendendo ao contido no artigo 1.018 do Código de Processo Civil, a Agravante efetuará a juntada, aos autos do processo, de cópia do presente recurso, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos indicados.

A liminar foi deferida (id.n.o 36686999).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 43656478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1000561-71.2018.8.11.0041 – Ação de Rescisão Parcial de Termo de Compromisso Extrajudicial – deferiu a inversão do ônus da prova, com fulcro no art.6o, VIII, do CDC.

Cuidam os autos de origem “Ação de rescisão parcial de termo de compromisso extrajudicial cumulado com pedidos de restituição do valor pago e antecipação de tutela provisória de urgência para averbação de protesto contra alienação de bens em escritura de terreno dado em dação em pagamento e indenização por danos morais e materiais”, promovida pelos Agravados em desfavor da Agravante.

Inicialmente ressalto que neste momento somente será analisada a questão referente à concessão da decisão agravada, as demais matérias trazidas no bojo deste recurso serão analisadas no mérito.

Como se sabe, a inversão do ônus da prova for introduzido no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, pelo art.6o, VIII, do CDC (Lei 8.078/90) que institui como direito básico do consumidor: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quanto for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.

A parte agravada deve ser considerada hipossuficiente, para os fins de inversão do ônus da prova, em razão de sua impossibilidade concreta de produzir a prova de suas alegações.

No que tange a regra para inversão do ônus da prova está prevista no art. 6o, VIII do CDC, e tem por escopo igualar as partes que ocupam posições não isonômicas, sendo nitidamente posta a favor do consumidor, cujo acionamento fica a critério do juiz, mas sempre que houver verossimilhança na alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

No que tange a inversão do ônus da prova, o juízo “a quo” decidiu:

“(...)

Considerando a relação de consumo existente as partes, até porque não mais se discute acerca de tal reconhecimento, conforme Súmula 297 do STJ (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras), bem como a hipossuficiência técnica da parte autora, a inversão do ônus da prova, com defiro fulcro no art. 6o, inciso VIII, CDC
.(...)”

O Agravante sustenta que as operações liquidadas com as dações em Pagamento foram operações concedidas mediante Desconto de Recebíveis (Descontos de Títulos) capital de giro, onde os tomadores eram as empresas dos autores, estas não foram as destinatárias finais do crédito pois eles, os créditos, destinaram a formação de riquezas, aquisição de matéria prima etc., portanto não é aplicável o art. 6o, inciso VIII do CDC.

No caso ora em análise, inexistente a efetiva demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Observe-se, por outro lado, que não há necessidade que disponham os agravantes de amplo conhecimento sobre a matemática financeira aplicada pelo banco, basta que tenham condições de apresentar um cálculo que melhor represente a defesa de sua pretensão. Ou seja, não se identifica a vulnerabilidade técnica dos agravantes -, deixando eles, por outro lado, de apontar quais circunstâncias, em concreto, serviriam para demonstrá-la e que recomendariam a concessão da facilitação do direito, pela inversão do ônus probatório.

Cumpre acrescentar que também não há indícios de hipossuficiência financeira.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a decisão do juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020